Tribunal: STJ
Processo: 5006106-46.2019.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790573 - MG(2024/0428389-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TREVO EMPREENDIMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: JOSE INACIO NETO E IRMAOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONSECA E SILVA - MG104785
LUCAS TAVARES PEREIRA PEGAS - MG211829
EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - MG130528
EDGAR ELERT NETO - MG219466
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES
: ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
PATRÍCIA LOPES MORAES - MG109820
VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fe700bd-c688-47e9-97ce-4ab9b77a8eed

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fe700bd-c688-47e9-97ce-4ab9b77a8eed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790573 - MG(2024/0428389-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TREVO EMPREENDIMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: JOSE INACIO NETO E IRMAOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONSECA E SILVA - MG104785
LUCAS TAVARES PEREIRA PEGAS - MG211829
EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - MG130528
EDGAR ELERT NETO - MG219466
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES
: ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
PATRÍCIA LOPES MORAES - MG109820
VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TREVO EMPREENDIMENTOS
LTDA, contra decisão monocrática de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 562-565):
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, assim resumido:
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE - COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
TITULARIDADE DO IMÓVEL, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA
POR DOAÇÃO, AO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL -
INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL
-
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA IMPUTÁVEL À PARTE EXECUTADA. EM
CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE,
AQUELE QUE DER CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO É
RESPONSÁVEL
PELAS
DESPESAS
E
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA. A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA PARTE EXECUTADA DE
INFORMAR À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA A ALTERAÇÃO
DA TITULARIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL,
MEDIANTE TRANSFERÊNCIA POR DOAÇÃO, NOS TERMOS DO
DA LEI MUNICIPAL N°
(CÓDIGO
ART. 10
1.611/1983
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CONTAGEM), OCASIONOU O
EQUÍVOCO DO FISCO EM RELAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO
DO IPTU. LOGO, CONSIDERANDO QUE A EXECUTADA DEU
CAUSA AO AJUIZAMENTO ERRÔNEO DA EXECUÇÃO FISCAL
CONTRA SI, PARTE ILEGÍTIMA JÁ RECONHECIDA NA
SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA ESTRITA AO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE, DEVE LHE SER IMPUTADO OS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a
controvérsia
parte recorrente alega violação e interpretação divergente do
do CTN
art. 142
e do
do CPC, no que concerne à impossibilidade de condenação do
art. 85
recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois foi reconhecida a sua
ilegitimidade passiva, sendo que o não cumprimento de obrigação acessória de
comunicação sobre a alteração da propriedade não modifica a sucumbência no
feito, considerando que incumbe à autoridade administrativa identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, trazendo a seguinte
argumentação:
O
do Código de Processo Civil prevê categoricamente que o
art. 85
juízo condenará, em sentença, o vencido ao pagamento de honorários
de sucumbência ao advocado do vencedor.
Após dispor que a competência para o lançamento tributário pertence à
autoridade administrativa vinculada ao ente tributante, o texto legal
também atribui à autoridade diversas obrigações que devem ser
observadas para que o procedimento ocorra dentro da lei.
Dentre essas obrigações, está a identificação do sujeito passivo, isto é,
a individuação e indicação de quem, de fato, é o responsável legal pelo
pagamento do tributo.
Nesse contexto, não se pode olvidar que as legislações municipais
eventualmente podem prever o cumprimento de obrigações acessórias,
no intuito de facilitar a gestão pública, mediante a imposição do dever,
ao contribuinte, de informar a municipalidade acerca da alteração da
propriedade.
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

Evidentemente, o não cumprimento da obrigação acessória não tem o
condão de alterar a legitimidade passiva porque, ainda que registrado
no cadastro municipal enquanto titular do IPTU, o doador/alienante
não pratica o fato gerador do tributo, afastando a hipótese jurídica
prevista na regra matriz de incidência tributária (RMIT).
Afinal, o critério material da RMIT do IPTU não é determinado pelo
registro em cadastro municipal, mas pela propriedade ou pela posse do
imóvel. Ato contínuo, apesar de ser um dever por vezes imposto ao
contribuinte pela legislação municipal, o cadastro imobiliário não
altera a propriedade, tampouco comprova alteração da posse.
[...]
É, portanto, através do registro público que a operação de transferência
do imóvel, seja por doação, seja por compra e venda, de fato se torna
pública, ato que determina a modificação da propriedade, para fins de
alteração da sujeição passiva do pagamento do IPTU.
Trazendo, portanto, a norma prevista no CTN ao contexto da tributação
municipal sobre a propriedade territorial urbana, não há dúvidas de que
é dever da autoridade administrativa se ater aos registros públicos
relacionados ao imóvel, ao efetuar o lançamento, pois se trata do único
ato formal e público através do qual se é possível identificar com
certeza jurídica, o verdadeiro sujeito passivo da tributação.
[...]
A violação ao artigo da legislação federal, portanto, é patente quando o
Poder Judiciário, a despeito do poder-dever atribuído à autoridade
administrativa de identificar corretamente o sujeito passivo da exação
previsto no art, 114 do CTN, atribui - incorretamente, segundo o
comando normativo do
do CPC - ao ilegítimo o ônus da
art. 85
sucumbência, a despeito de ser ele o vitorioso no processo judicial (fls.
473-475).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, não é cabível o Recurso Especial porque interposto
controvérsia
contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável,
por analogia, a Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário".
Nesse sentido: “A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com
fundamento em legislação local impede o exame do apelo extremo, mediante
aplicação da
". (
Rel. Ministro Og
Súmula 280/STF
REsp 1.759.345/PI,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.10.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: (...)
Ademais, em relação ao acórdão do TJMG, incide a
tendo
Súmula n. 13/STJ,
em vista que “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja
recurso especial”.
Nesse sentido: “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal
prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência
ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do
STJ”. (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.854.024/SP,
Terceira Turma, DJe de 12.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: (...)
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

Além disso, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que
a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige,
além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência
de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre
o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”.
(AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.242.167/MA,
Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do
Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.903.321/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes precedentes: (...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 571-585, a parte recorrente sustenta que realizou
devidamente a comparação entre o
recorrido e acórdão do TJRJ, que, em situações
decisum
semelhantes, teria decidido que o registro público da transferência do bem imóvel em cartório se
sobrepunha ao dever administrativo de atualização cadastral para fins de fixação de
sucumbência. Acrescenta que o seu cotejo analítico "é suficientemente claro ao indicar as
premissas fáticas, destacá-las nos julgados e, sobretudo, ao demonstrar que há nítida divergência
entre a interpretação conferida pelos Tribunais Estaduais".
Ressalta que "o acórdão do TJMG foi apresentado nas razões recursais apenas
para demonstrar que a questão é extremamente controvertida, reafirmando a importância da
atuação deste Colendo STJ, enquanto órgão do Poder Judiciário incumbido de uniformizar a
interpretação da legislação federal no território nacional".
Assevera que, no intuito de afastar a incidência da
"a norma
Súmula n. 280/STF,
municipal que prevê a obrigatoriedade de atualização do cadastro municipal se põe, no caso
concreto, apenas como uma premissa fática, que precede o questionamento sobre a distribuição
do ônus da sucumbência previsto no
do CPC, e não como efetivo ponto de divergência
art. 85
entre as partes" (sic). Aduz que "a violação é primordialmente à norma federal, que afirma ser o
vencido o responsável pelo pagamento da sucumbência, sem se olvidar da necessária análise da
causalidade no caso concreto".
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

Por fim, reitera as alegações já lançadas em seu agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 590-592).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a
em debate nos autos diz respeito
única controvérsia
à alegada violação e interpretação divergente dos arts. 142 do CTN e
do CPC, no que
art. 85
concerne à impossibilidade de condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus da
sucumbência, pois, sendo reconhecida a sua ilegitimidade passiva quanto ao débito de IPTU, o
não cumprimento de obrigação acessória de comunicação sobre a alteração da propriedade do
bem imóvel não modificaria a sucumbência no feito, considerando que incumbiria à autoridade
administrativa identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária.
A decisão monocrática de fls. 562-565, ao conhecer do agravo para não conhecer
do recurso especial, fundou-se em
, quais sejam:
na aplicação do enunciado
três argumentos
a)
280 da Súmula do STF, uma vez que o apelo especial foi interposto contra acórdão com
fundamento em legislação local, ainda que tenha sido alegada violação ou interpretação
divergente de dispositivos de lei federal;
no emprego da
"tendo em vista
b)
Súmula n. 13/STJ,
que 'a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial'”; e
na
c)
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, "tendo em vista que a parte recorrente não
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados
confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação
da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma
(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos".
Entretanto, em sede de agravo interno, à exceção da aplicação da
a parte agravante deixou de infirmar adequadamente os outros fundamentos
Súmula n. 13/STJ,
da decisão agravada, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e
específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
No que toca ao primeiro argumento da decisão agravada (a), incidência da
ressalte-se que para infirmar o aludido óbice, a parte recorrente deveria ter
Súmula n. 280/STF,
explicitado em sua peça de agravo interno, como seria possível ao STJ apreciar e julgar o
recurso especial aventado, sem a necessidade de interpretação da legislação local, e como a
ofensa teria se dado de maneira direta, e não reflexa, como
. Todavia, tal linha
in casu
argumentativa não foi explanada no agravo interno.
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

Não bastasse isso, ainda que fosse ultrapassada essa ausência de impugnação
suficiente ao referido fundamento, apesar de a parte agravante ter alegado que "a norma
municipal que prevê a obrigatoriedade de atualização do cadastro municipal se põe, no caso
concreto, apenas como uma premissa fática, que precede o questionamento sobre a distribuição
do ônus da sucumbência previsto no
do CPC" (sic) - fl. 574 -, a solução adotada pelo
art. 85
Tribunal de origem, para aplicar do princípio da causalidade e atribuir o ônus da sucumbência à
parte ora recorrente, está intrinsecamente fundada na exegese do Código Tributário do
Município de Contagem (Lei Municipal n.
), situação que, conforme registrado
1.611/1983
corretamente na decisão agravada, atrai a incidência analógica da
segundo a
Súmula n. 280/STF,
qual: "
". A propósito, confira-se o
Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
trecho pertinente do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 431-433):
A presente Execução Fiscal, que visava ao adimplemento de crédito de IPTU,
foi extinta em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade arguida
pela excipiente, tendo em vista transferência da propriedade do imóvel,
mediante doação, antes da ocorrência do fato gerador do imposto.
Em relação ao IPTU propriamente dito, “o lançamento será feito em nome
de quem estiver inscrito o imóvel de Cadastro Técnico Municipal de
Contagem”, conforme
da Lei Municipal no
(Código
art. 61
1.611/1983
.
Tributário do Município de Contagem)
Ainda, a Lei Municipal no
em seu artigo 10, impõe ao
1.611/1983,
contribuinte e ao responsável pelo tributo obrigações acessórias,
incluindo a facilitação e colaboração com a ação fiscal, bem como o dever
de notificar ao Cadastro Técnico Municipal sobre a ocorrência de
qualquer ato ou fato capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação
, confira-se:
tributária
(...)
O Cadastro Técnico Municipal compreende o Cadastro Imobiliário, cuja
comunicação referente à questão envolvendo o imóvel, que possa vir a
interferir na tributação, ocorre na forma do
§1o, Lei Municipal
art. 105,
:
no 1.611/1983
(...)
Compulsando os autos, a apelante deixou de demonstrar a atualização dos
dados do imóvel perante o Cadastro Imobiliário Municipal, a fim de
.
comunicar a transferência do imóvel por meio de doação
Nesse sentido, o equívoco em relação ao sujeito passivo do IPTU não foi
causado pelo exequente, mas pela ausência de cumprimento da obrigação
de informar à administração tributária sobre a alteração da titularidade
, a fim de evitar a cobrança indevida do tributo.
do proprietário do imóvel
Tanto é assim que o parcelamento do IPTU após o ajuizamento da ação
contém como contribuinte a ex-proprietária do imóvel (Ordem 40), fato que
demonstra a negligência em atualizar o Cadastro Imobiliário Municipal.
A tal respeito, já decidiu esta colenda 19a Câmara Cível:
(...)
Registra-se que o registro da doação em Cartório de Registro de Imóveis,
cuja publicidade perante terceiros formaliza a aquisição de direitos reais
sobre o bem, não exime o contribuinte originário do cumprimento da
obrigação tributária acessória de comunicar a alteração da propriedade
.
do imóvel
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

Logo, considerando que a recorrente deu causa ao ajuizamento errôneo
da Execução Fiscal contra si, parte ilegítima já reconhecida na sentença,
em observância estrita ao princípio da causalidade, deve ser
.
responsabilizado pelos ônus sucumbenciais
Em prosseguimento, quanto à ausência de comprovação do dissenso pretoriano,
vale destacar que, para refutá-lo, a parte agravante deveria ter indicado o dispositivo legal ao
, bem como deveria ter demonstrado a divergência,
qual foi atribuída interpretação divergente
a qual se dá por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados, além da
demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar
que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram
por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
, ônus dos quais a parte
circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas
recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Não fosse isso, registre-se que "é pacífico o entendimento desta Corte superior de
que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica" (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.919.352/AL,
julgado em
DJEN de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
15/12/2025,
18/12/2025)
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.147.272/RJ,
9/6/2025,
DJEN de
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
25/6/2025; AREsp n. 2.669.223/PE,
Turma, julgado em
DJEN de

22/10/2025,
28/10/2025.
Nesse contexto, a iterativa jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "não se conhece do agravo do
do
que deixa de impugnar
art. 1021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da
" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Súmula 182/STJ
AREsp n. 1.530.394/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/2/2020,
20/2/2020)
Dessa forma, não combatidos todos os fundamentos que sustentam a decisão
agravada quanto à
em debate, a negativa de conhecimento do recurso
única controvérsia
especial permanece hígida, produzindo todos os seus efeitos no mundo jurídico. No mesmo
sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM
SÚMULA 284/STF.
BASE EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
(...)
2. O Agravo Interno não combateu os fundamentos da decisão agravada.
A iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

se conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da
. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na
decisão recorrida
espécie, por analogia, a Súmula 182/STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.094.320/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
24/11/2022)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: f261400d-6842-47fd-911a-83869cb0f0c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.573 / MG
Número Registro: 2024/0428389-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240005082004 50061064620198130079
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TREVO EMPREENDIMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: JOSE INACIO NETO E IRMAOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONSECA E SILVA - MG104785
LUCAS TAVARES PEREIRA PEGAS - MG211829
EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - MG130528
EDGAR ELERT NETO - MG219466
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
PATRÍCIA LOPES MORAES - MG109820
VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TREVO EMPREENDIMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: JOSE INACIO NETO E IRMAOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONSECA E SILVA - MG104785
Documento eletrônico VDA56313363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 93596e31-30fb-408e-b611-7349323b19e3

LUCAS TAVARES PEREIRA PEGAS - MG211829
EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - MG130528
EDGAR ELERT NETO - MG219466
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR - MG102362
PATRÍCIA LOPES MORAES - MG109820
VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:30
Código de Controle do Documento: 93596e31-30fb-408e-b611-7349323b19e3